Tribunal: TJBA
Processo: 8065931-90.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8065931-90.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: ANTONIO DE SOUSA DOS SANTOS e outros (14)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIL MILITARES INATIVOS. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. COISA JULGADA EM RELAÇÃO A UM DOS IMPETRANTES. EXISTÊNCIA DE MS COLETIVO. IRRELEVÂNCIA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET. IMPLANTAÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS COMPROVANDO A GENERALIDADE DA PARCELA. CERTIDÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA ATESTANDO A PERCEPÇÃO INDISTINTA POR TODOS OS POLICIAIS MILITARES. EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO EM RELAÇÃO A UM IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS.

Deixa-se de apreciar a impugnação à gratuidade de justiça, pois dos autos infere-se que cuidou a parte Impetrante de recolher as custas processuais devidas, nunca tendo requerido a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Extingue-se, sem exame de mérito, este mandamus em relação ao impetrante Jorge Reis Ribeiro, vez que em consulta ao sistema PJE 2º grau infere-se a existência de mandado de segurança anterior, já transitado em julgado, contendo mesmAS partes, pedido e causa de pedir.

Em se tratando de ato omissivo, não havendo negativa expressa da administração pública, não há que se falar em decadência, tampouco em prescrição de fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante teor da Súmula 85/STJ.

“O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre as demandas”.

No mérito, observa-se que os Impetrantes, ao serem transferidos para a reserva remunerada, não tiveram direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, não restando demonstrado o requisito temporal exigido na Lei nº 7.990/01, qual seja, a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados.

Por outro lado, é de conhecimento desta Corte, certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia atestando que o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET é realizado a todos os Oficiais da Corporação que se encontram em atividade (1º Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel).

Sendo assim, impõe-se o reconhecimento do caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, restando assegurada a possibilidade de extensão do pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001).

Desse modo, conclui-se pela concessão da segurança, reconhecendo o direito dos Impetrantes, como exceção de Jorge Reis Ribeiro, à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual é calculado seus proventos partir da data da impetração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8065931-90.2023.8.05.0000, originário da comarca de Salvador, em que são partes, como Impetrantes – ANTONIO DE SOUSA DOS SANTOS e outros (14) e como Impetrados – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outro.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
acolher a preliminar de coisa julgada em relação a Jorge Reis Ribeiro, rejeitar a
s demais questões
prel
i
minar
es
e, no mérito,
conceder a segurança aos Impetrantes, para determinar que os Impetrados procedam ao realinhamento dos seus proventos,
implantando
a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET
n
o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) a incidir sobre o soldo de 1º Tenente/ Major/Capitão a partir da impetração,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2